Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711555-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA GONCALVES KRAWCZYK APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Celia Maria Gongalves Krawczyk contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de dezembro de 2021, sobre o valor do crédito consolidado. O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos pertinentes. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator